Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603521-79.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
05/09/2023
Número: 0603521-79.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - THABATA CRISTINA UHLIK VIEIRA-
PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 THABATA CRISTINA UHLIK VIEIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
THABATA CRISTINA UHLIK VIEIRA (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705876
04/09/2023
19:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.369

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603521-79.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 THABATA CRISTINA UHLIK VIEIRA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: THABATA CRISTINA UHLIK VIEIRA
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
FEDERAL. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. FALHA
FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE
DAS CONTAS NEM PREJUDICA A SUA FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA PAGAMENTO DE TARIFAS
BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL
RELATIVA À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. DESPESA NÃO COMPROVADA. SALDO REMANESCENTE DE
RECURSOS DO FEFC. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidata ao cargo de
deputada federal, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas e deve ser verificado casuisticamente se houve ou não
prejuízo na fiscalização pela Justiça Eleitoral. Precedentes.

3. Na espécie, houve atraso de 2 dias na entrega dos relatórios financeiros de
campanha, os quais se referem à única doação realizada pelo próprio diretório
nacional do partido, o que não compromete a análise das contas por esta Justiça
Especializada.
Num. 43705876 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

4. Não há vedação na utilização de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC para o pagamento de tarifas bancárias, nos
termos do artigo 37 da Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes.

5. A ausência de nota fiscal relativa aos créditos contratados com serviços de
impulsionamento pelo Facebook caracteriza despesa não comprovada e importa o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional ante à utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

6. O saldo remanescente de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC não constitui sobra de campanha e deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU) no momento da prestação de contas.

7. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no caso
concreto.

8. Na espécie, a omissão na prestação de contas parcial corresponde a 4,85% do
total de receitas arrecadadas e a 27,48% do total de despesas efetuadas, o que
corresponde a percentual significativo da movimentação financeira e impede a
fiscalização concomitante do financiamento da campanha.

9. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Thabata Cristina Uhlik Vieira, candidata ao
cargo de deputada federal, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, referente às
eleições gerais de 2022.

Publicado o edital para impugnação, não houve manifestação (ID ́s 43263008 e 43378263).

Intimada acerca das irregularidades identificadas no parecer de diligências (ID 43618042), a
prestadora apresentou prestação de contas finais retificadora e alegou que: a) embora a
irregularidade relativa aos relatórios financeiros de campanha corresponda a 100% dos recursos
movimentados na campanha, o atraso na entrega desses documentos foi de 2 (dois) dias, sendo
que a doação por ela recebida foi realizada pelo partido ao qual é filiada de modo que não
prejudicou a transparência das contas; b) em relação à omissão de receitas apontada no item 2.1
do parecer de diligências, não há que se falar em irregularidade, uma vez que se tratam de
gastos em valor estimado do próprio partido; c) quanto à omissão de despesas apontada no item
Num. 43705876 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

2.2, os valores foram devidamente registrados e, também, que os termos de assunção de dívida
foram lançados no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE; d) a omissão no registro
de doação estimável em dinheiro relativa ao termo de compromisso de trabalho voluntário
firmado com Jane Marie Rigo Uhlik foi sanada mediante apresentação da prestação de contas
retificadora; e) a irregularidade relativa a despesas realizadas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC fora, igualmente, regularizada; f) não houve gastos ou
despesas financeiras com recursos de campanha na contratação de serviços de advogado e
contabilidade tendo em vista que esses gastos foram custeados pelo partido político.

O setor técnico deste Tribunal, em sede de parecer conclusivo, constatou as seguintes
irregularidades: a) descumprimento quanto ao prazo da entrega dos relatórios financeiros de
campanha; b) utilização do de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC para custear tarifas bancárias das contas relativas a Outros Recursos e ao Fundo
Partidário; c) não foi apresentada nota fiscal referente aos créditos contratados de serviço de
impulsionamento de conteúdo, no valor de R$100,00, junto ao Facebook, tendo em vista que
foram apresentados apenas o respectivo boleto e recibo de pagamento; d) existência de sobras
de campanha referente a recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC
não utilizados e) omissão de doações recebidas e de gastos eleitorais anteriores à data inicial da
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época. Desse modo, a unidade
técnica se manifestou pela desaprovação das contas da prestadora (ID 43626851).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43646997) opinou, igualmente, pela
desaprovação das contas, em razão da gravidade das irregularidades constatadas, com a devida
determinação de devolução dos valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC utilizados irregularmente.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens
jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do
voto e a supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal
democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses
valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das
vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política
brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter
a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos,
seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às
normas do Estado Democrático de Direito.

Num. 43705876 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para
com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse
dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a
moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle
social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação
apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e
da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo de Deputada
Federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

Oportuna a análise individualizada de cada irregularidade apontada pela Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias.

b.1) Descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha

A propósito da apresentação dos relatórios financeiros de arrecadação, o artigo 28, §4º, incisos I
e II, da Lei n. 9.504/1997 e o artigo 47, inciso I e §2º, §3º e §7,º da Resolução TSE n.
23.607/2019 assim dispõem:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
Num. 43705876 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de
sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros
de que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a
quantidade e os valores envolvidos na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

[...]

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo assinalado, tem como
objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso
da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos competentes e pelos próprios
cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo, garantindo, assim, a lisura do pleito.

No caso em análise, o parecer técnico conclusivo apontou que a prestadora não cumpriu o prazo
para entrega do relatório financeiro em relação a uma única doação recebida do Diretório
Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB (ID 43626851):

Num. 43705876 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

O atraso no envio dos relatórios financeiros ou a sua entrega com inconsistências não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas porque deve ser analisada, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento do controle das contas exercido pela Justiça Eleitoral.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DESPESA COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. LIMITE LEGAL.
EXTRAPOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ–FÉ. PERCENTUAL NO LIMITE PARA
APROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. OMISSÃO NAS CONTAS PARCIAIS. SANEAMENTO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE.
DESPROVIMENTO.

[...]

4. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, o atraso
no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas. Nesse sentido: relativo às
eleições de 2016: AgR–REspe nº 276–54/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
21.8.2018; AgR–REspe nº 20–34/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
18.10.2018; e AgR–REspe nº 675–78/RJ, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 30.4.2019.

[...]

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060113630, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 192, Data 25/09/2020, Página 0) (grifa-se).

Na espécie, embora a candidata tenha descumprido o prazo de 72 horas para entrega de
relatório financeiro referente a doação recebida no valor de R$ 50.000,00, equivalente a 100%
dos recursos arrecadados na campanha, verifica-se que a omissão foi suprida poucos dias após
Num. 43705876 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

o prazo e antes do pleito.

Demais disso, trata-se de doação recebida do Diretório Nacional do Partido PSDB pelo qual a
prestadora foi candidata, sendo, igualmente, declarada pelo partido político.

Desse modo, considerando essas peculiaridades, tem-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade constitui apenas vício de natureza formal.

Assim tem entendido este Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 3 DIAS.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros
visa a garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem
como assegurar o efetivo controle e a fiscalização das contas.

1.2. O atraso de 3 dias na entrega dos relatórios financeiros não compromete a
análise das contas por esta Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.

1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes
do próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não
enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalvas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316232, Acórdão, Relator(a)
Des. Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 68, Data
10/04/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. FALHAS FORMAIS QUE
NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS NEM PREJUDICAM A SUA FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu
contexto pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como porque refere–se a doação realizada pelo
próprio partido, não havendo prejuízo para a análise das contas.

Num. 43705876 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

3. A existência de inconsistências meramente formais, que não
comprometeram a análise das contas são desprovidas do condão de macular
as contas e ensejar a sua desaprovação.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060362741, Acórdão, Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data
12/04/2023)

Há se concluir, assim, pela aposição de ressalva em razão desta irregularidade.

b.2) Pagamento de encargos bancários com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC

A propósito da utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC, o artigo 37 da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece que:

Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de
encargos decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de
mora, atualização monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a
atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais.

Na espécie, o setor técnico apontou que a prestadora realizou pagamento de tarifas bancárias de
fornecimento de cheque (ID’s 43251057 e 43251058), relativas às contas destinadas à
movimentação de “Outros Recursos” e “Fundo Partidário”, com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, no valor total de R$ 32,00, conforme se verifica da
imagem a seguir colacionada:

Intimada (ID 43618042), a prestadora alegou que as despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC foram devidamente regularizadas mediante a
Num. 43705876 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

apresentação de contas retificadora.

Como se vê, o artigo 37 da Resolução TSE n. 23.607/2019 não veda o pagamento de encargos
bancários com recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, mas tão somente encargos de inadimplência, que não é o caso dos autos.

A esse propósito, veja-se entendimento deste Regional:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PREFEITO E VICE–PREFEITO. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC
PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO
LEGAL. AFASTAMENTO DO RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A legislação proíbe o pagamento de encargos financeiros ou de multas com
recursos públicos advindos do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

2. Os recursos provenientes do FEFC foram utilizados para o pagamento
de tarifas bancárias, encargo não previsto nas vedações estabelecidas no
artigo 37 da Resolução TSE nº 23.607/2019.3. Afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional pela
ausência de irregularidade.4. Recurso conhecido e provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060073263, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 263, Data
13/10/2022)

Desse modo, não há que se falar em irregularidade de utilização de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC para o pagamento de tarifas bancárias relativas ao
fornecimento de cheques nas contas ‘Outros Recursos” e “Fundo Partidário da prestadora.

b.3) Despesa não comprovada na contratação de serviços de impulsionamento de
conteúdo com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC

O artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que os gastos eleitorais devem ser
comprovados por meio de documento fiscal ou qualquer meio idôneo de prova:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Num. 43705876 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

No caso dos autos, o parecer técnico apontou a contratação de créditos para impulsionamento de
conteúdo, com a empresa Facebook, no valor de R$ 100,00, sem a correspondente nota fiscal
vinculada ao gasto com esse serviço.

Intimada, a candidata apresentou apenas boleto e recibo de pagamento sem, contudo,
apresentar a respectiva nota fiscal do serviço contratado com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC (ID 43617117).

Com efeito, a utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC possui aplicações específicas e requer rigoroso controle por parte da Justiça
Eleitoral, de modo que, nas prestações de contas, devem ser minunciosamente discriminadas e
comprovadas as despesas com ele realizadas, nos termos do artigo 53, inciso I, e do artigo 60,
ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Desse modo, o gasto eleitoral custeado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC - não comprovado, posto que ausente a nota fiscal para comprovação da
efetiva utilização do valor total despendido com serviços de impulsionamento de conteúdo,
enseja a devolução ao Tesouro Nacional em razão da utilização irregular de recursos públicos.

É neste sentido o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA
ESTADUAL. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO FEFC. DECLARAÇÃO
DE GASTO COM PESSOA FÍSICA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM NOME
DA PESSOA JURÍDICA. VÍNCULO COMPROVADO. IRREGULARIDADE
FORMAL. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO E
RASTREAMENTO DO MONTANTE PAGO. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.

1. Nos termos do art. 60, § 1º, da Res.–TSE nº 23.607/2019, a comprovação
dos gastos eleitorais pode ser realizada, em regra, por meio da
apresentação de nota fiscal, mas também por qualquer meio idôneo de
Num. 43705876 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

prova, inclusive contrato e comprovante bancário de pagamento.

2. Apesar da declaração de atividade a serviço da campanha ter sido realizada
em nome de pessoa física, a juntada do contrato em nome da pessoa jurídica,
da qual o fornecedor do serviço é gerente, aliada à apresentação de extrato
bancário, contendo a identificação da pessoa jurídica como contraparte, admite
a aposição de mera ressalva, porque permite a comprovação do serviço à
campanha e a destinação do montante pago com recursos públicos.

3. Aprovação das contas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060271374, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES
DEPOSITADOS NA CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL
ELEVADO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar
voluntariamente as contas finais, na forma do artigo 71, inciso II, da resolução
TSE nº 23.607/2019.

[...]

9. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, ¿c' e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

Num. 43705876 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

[...]

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE GASTO ELEITORAL. ARTIGO 60 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. DESPESA PAGA COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período,
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise
das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à comprovação do serviço prestado, por meio de
documento idôneo, nos termos do artigo 60 da Resolução TSE n.
23.607/2019. Precedentes deste Tribunal.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288953, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 97, Data 23/05/2023)

É o caso, portanto, de recolhimento do valor de R$ 100,00 ao Tesouro Nacional, na forma do
artigo 35, §2º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019, tendo em vista que esses recursos não
comprovados foram provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Destaca-se que essa irregularidade é de pequena monta, pois representa 0,2% das despesas
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -FEFC, o que
enseja a aposição de ressalva, mediante aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

b.4) Recursos não utilizados em campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC

Num. 43705876 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

Em relação à utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
o artigo 50, §5º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece que:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser
juntado à prestação de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem
prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser
transferidas para a conta bancária do partido político destinada à
movimentação de recursos dessa natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação
de contas.

§ 6º Na hipótese de aquisição de bens permanentes com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), estes devem ser alienados
ao final da campanha, revertendo os valores obtidos com a venda para o
Tesouro Nacional, devendo o recolhimento dos valores ser realizado por meio
de Guia de Recolhimento da União (GRU) e comprovado por ocasião da
prestação de contas.

§ 7º Os bens permanentes a que se refere o parágrafo anterior devem ser
alienados pelo valor de mercado, circunstância que deve ser comprovada
quando solicitada pela Justiça Eleitoral.

Num. 43705876 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

O parecer técnico conclusivo constatou, no item 11, recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC no extrato prestação de contas final que não foram
utilizados em campanha no montante de R$ 63,25 (ID 43617128).

A prestadora, contudo, apresentou na prestação de contas final Guia de Recolhimento à União -
GRU acompanhada do respectivo recibo de recolhimento parcial desse recurso no valor de R$
31,25 (ID 43617136).

O montante remanescente não utilizado, todavia, também deve ser recolhido, por meio de Guia
de Recolhimento à União - GRU, ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 50, § 5 da
Resolução TSE n. 23.607/2019.

A esse propósito, veja-se precedente deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE
DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA
A T I V I D A D E E C O N Ô M I C A D O D O A D O R . D O C U M E N T A Ç Ã O
CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE.
DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL.
NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR
PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O CONTRATADO. IRREGULARIDADE.
FORNECEDOR COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO A RECEITA FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E
JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS
SEM EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL.
PARTIDO POLÍTICO. OBRIGATORIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

[...]

13. Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de
contas.

14. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da
Num. 43705876 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

administração pública não indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima
prova, irregularidade na análise da prestação de contas. 15. Contas
aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286270, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Desse modo, tendo em vista que a prestadora comprovou o recolhimento parcial de R$ 31,25 de
recursos não utilizados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional a diferença correspondente a R$ 32,00.

Em razão do valor diminuto da falha, por representar 0,06% dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, esta irregularidade enseja apenas a aposição de ressalva.

b.5) Da omissão na prestação de contas parcial

A obrigação de apresentação de contas parciais, com respectiva apresentação da movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista tanto no artigo 28, §4º, inciso II, da
Lei n. 9504/97, como no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-se:

Lei n. 9.504/1997

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do
Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro
recebidos, bem como os gastos realizados.

Resolução TSE nº 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim:

[...]

Num. 43705876 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou
doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das
fornecedoras ou dos fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral
divulgará, na sua página na internet, a prestação de contas parcial de
campanha de candidatas ou de candidatos e partidos políticos com a indicação
dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras ou dos doadores e dos respectivos
valores doados, observado o disposto no art. 103 desta Resolução.

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a
sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.

Como se vê, depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019 que a
apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma que não
corresponda à movimentação efetiva de recursos representa, em princípio, irregularidade grave.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados na
campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral1 tem entendido que "o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha
(relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
Num. 43705876 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte vinha decidindo
que a omissão na prestação de contas parcial não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, devendo haver a análise, no caso concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas
apresentadas pelo prestador, sendo possível o afastamento desta irregularidade, ainda que o
percentual fosse elevado, nos casos em que apresentada justificativa e ausente a má-fé do
candidato.

Na sessão de julgamento do dia 28/8/2023, entretanto, em voto de relatoria da Desembargadora
Claudia Cristina Cristofani, autos n. 0602935-42.2022.6.16.0000, esta Corte entendeu pela
desaprovação das contas, diante da omissão na prestação de contas parcial de despesas no
montante de R$ 22.106,25, que representou 44,2% do total de gastos contratados.

Firmou-se o entendimento no sentido de que “configurada a irregularidade em razão da omissão
de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado
casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade
em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas
contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito”.

Na presente prestação de contas, constou do parecer técnico conclusivo o recebimento de
doação no valor de R$ 4.000,00, que corresponde a 4,85% do total de receitas arrecadadas, e,
igualmente, o pagamento de despesas, cujo montante perfaz R$ 14.400,00, que representam
27,48% do total de gastos, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época. Veja-se:

Nota-se que tanto os valores absolutos envolvidos, como o impacto percentual são
Num. 43705876 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

consideráveis, e devem conduzir à desaprovação das contas, em consonância com o
entendimento mais recente desta Corte.

Ademais, os gastos omitidos, em sua maioria, referem-se a pagamentos de despesas com
militância, ou seja, a pessoas físicas, o que dificulta a fiscalização, uma vez que esse tipo de
gasto não possui outro registro além da própria prestação de contas do candidato.

Aliada à dificuldade de fiscalização, a justificativa apresentada limita-se a informar que os
apontamentos foram regularizados em sede de prestação de contas retificadora (ID 43618042), o
que não é hábil a afastar a irregularidade, como acima já exposto.

Há se concluir, assim, que essa irregularidade, somada às demais falhas apreciadas
anteriormente, enseja a desaprovação das contas, diante do prejuízo à correta fiscalização
concomitante da movimentação financeira de campanha.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas por Thabata
Cristina Uhlik Vieira, candidata ao cargo de Deputada Federal, nas eleições do ano de 2022, pelo
Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB, nos termos do artigo 74, inciso III da Resolução
TSE n. 23.607/2019, com determinação de devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$
132,00.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

1 TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603521-79.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
THABATA CRISTINA UHLIK VIEIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: THABATA
CRISTINA UHLIK VIEIRA - Advogados da REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI
DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A

Num. 43705876 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705876 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/09/2023 19:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090419295594200000042665742
Número do documento: 23090419295594200000042665742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/09/2023 12:17:35